Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS IDENTIFICADOS PELO SISTEMA RENAJUD. PENHORA DILIGÊNCIAS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DEVEDORA. INDICAR O PARADEIRO. POSSIBILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
2. Todas as partes devem cooperar para a concretização dos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional (arts. 4o a 8o do CPC), inclusive a devedora.
3. Nos termos do art. 774, V do CPC, constitui conduta atentatória à dignidade da justiça a omissão quanto aos bens sujeitos à penhora e a sua localização.
4. Recurso conhecido e provido.